Tribunal: TJSP
Processo: 2287374-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2015 a 2017 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário/compromissário vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2015 a 2017 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário/compromissário vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.